Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA.
1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna.
2. Constatada a omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários recursais, conforme determina o artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, necessária é a complementação do julgado neste ponto.
3. Embargos de declaração acolhidos.